Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), SHEILA MIRANDA GOMES - CPF: 771.028.781-68 (APELADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO E SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUERES – VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DANO MORAL EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA -

APELO DESPROVIDO.

Mostra-
se razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

É pertinente a condenação da construtora em danos materiais quando há demonstração de gastos despendidos pelo autor/consumidor/adquirente com alugueis durante o pedido em que deveria ter sido entregue o imóvel, o que demonstra que o consumidor/adquirente buscou adquirir o imóvel para moradia e não simplesmente para investimento imobiliário.

Mostra-se descabida a tese de atraso em decorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o imóvel deve ser entregue com a infraestrutura necessária, sendo perfeitamente previsível a situação de inadimplemento em face aos serviços de fornecimento de água e esgoto.

Também não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
Por Danos Morais e Materiais Por Atraso na Entrega de Unidade Habitacional n. 1018407-38.2017.8.11.0041
, proposta por
SHEILA MIRANDA GOMES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a construtora requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;
CONDENAR
a construtora requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, considerando o termo inicial setembro de 2015 a agosto de 2016. O valor do aluguel será o correspondente que a autora comprovou através dos ids 8127115, pág. 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 11. Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, defende a reforma da sentença, alegando inexistência de danos morais e materiais, bem como a ocorrência de caso fortuito/força maior, caracterizada por descumprimento contratual da CAB Cuiabá, de modo que não houve o fornecimento de água no tempo previsto, acarretando a impossibilidade de emissão de habite-se pela prefeitura de Cuiabá.

A Apelante argumenta que “(...) não mediu esforços para solucionar o problema em comento e, diferentemente do entendimento exarado pelo magistrado de piso, jamais se eximiu da sua responsabilidade junto aos adquirentes dos imóveis em questão, tanto que tomou todas as medidas possíveis para entregar o empreendimento, haja vista que já estava pronto”. (ID. Num. 50682984 – pág. 7)

Aponta a inexistência de comprovação dos danos materiais, ressaltando-se que o dano material (quer sendo emergente ou por lucros cessantes) não pode ser presumido; e, também, que o valor da condenação é excessivo.

Aduz que o atraso na entrega do imóvel adquirido exclusivamente para investimento configura mero inadimplemento contratual e não é capaz de gerar dano moral indenizável.

Sustenta que “(...) não há que se falar na coexistência de lucros cessantes e danos morais em uma mesma condenação, inclusive, sob pena de onerar duplamente a Apelante acerca o mesmo fato gerador, acarretando em bis in idem”. E, ainda que “A atual jurisprudência da referida Corte Superior orienta -se no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não tem aptidão, por si só, para ofender direito da personalidade do consumidor, a ponto de causar danos morais”. (ID. Num. 50682984 – pág. 15)

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência e condenação em honorários advocatícios.

Eventualmente, pede a minoração do dano moral e material, uma vez que a Apelante não deu causa aos supostos prejuízos. Por fim, requer a fixação do termo inicial dos juros de mora postulados em sentença, com base no art. 405 do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento da apelação. (ID. Num. 50682990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
Por Danos Morais e Materiais Por Atraso na Entrega de Unidade Habitacional n. 1018407-38.2017.8.11.0041
, proposta por
SHEILA MIRANDA GOMES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a construtora requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;
CONDENAR
a construtora requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, considerando o termo inicial setembro de 2015 a agosto de 2016. O valor do aluguel será o correspondente que a autora comprovou através dos ids 8127115, pág. 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 11. E, por fim,
CONDENAR
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é indubitável que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ante a hipossuficiência econômica dos Autores/Apelados.

No que diz respeito ao cerne da questão, de pronto, é perfeitamente possível aferir o ilícito praticado pela Apelante, pois é incontestável o atraso da conclusão da obra e entrega ao Apelado/Consumidor. Isto está bem claro na sentença, sendo que os marcos (prazos previstos) não foram questionados em apelação, ou seja, é incontroverso o atraso. Vejamos:

“(...)
Verifica-se que o contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica Federal foi finalizado em 13.03.2017 (Id. 8127088, pág. 04), e a cláusula décima sexta c/c o item 6.1, dispõe que o prazo para o término da construção é de 16 meses, assim, iniciando a contagem do prazo previsto para entrega da obra no mês subsequente ao da assinatura do contrato de mútuo, o prazo que a requerida tinha a data inicial para concluir a construção era julho 2015.

Em que pese a parte requerida defender a existência de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a mesma não fez comprovação de suas alegações, vez que no contrato acostado aos autos não foi estipulado desse prazo, verifica-se que há um prazo de 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, conforme dispõe a cláusula décima sexta, parágrafo segundo (id. 8127048), assim a requerida tinha até a data de setembro de 2015 para realizar a entrega do imóvel a autora”. (ID. Num. 50682982 – pág. 2)

No que tange a alegação de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, apontando que ele se deu em razão de problemas existentes junto à CAB-CUIABÁ, que não providenciou os serviços a ela atinentes, o que configuraria caso fortuito ou força maior, não há a menor propensão de êxito, uma vez que se trata de questão totalmente previsível, não podendo a construtora se eximir da responsabilidade de entrega por esse motivo.

Ademais, não há qualquer prova produzida pela Apelante no sentido de responsabilização da CAB-CUIABÁ, de modo que não pode ela, construtora, se beneficiar de alegação sem lastro probatório.

Verifica-se também o dano moral, uma vez que é inquestionável o abalo emocional experimentado pelo consumidor que busca a duras penas, por meio de financiamento, adquirir sua casa própria, prometida em determinado tempo, e tem esse prazo estendido, de maneira unilateral, vez que as parcelas da empreitada se encontravam e foram adimplidas a todo tempo.

Assim, o atraso injustificado e por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago à baila o julgado deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO

– B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO

– ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE -

RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente.

A2. APELO DAS REQUERIDAS.

RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação.

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). No caso dos autos, a sentença considerou que houve culpa exclusiva das promitentes vendedoras/requeridas, que resta mantida neste julgamento, razão pela qual, nos termos da citada Súmula 543/STJ, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção pretendida. Sendo que os juros de mora, sobre os referidos valores, que na sentença foi determinada a incidência de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, insta seja mantida, por força do art. 405, do CC/02, precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/09/2019).

DANOS MORAIS:
“O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS).
(N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
(destaquei)

Melhor sorte também não socorre à Recorrentes no que tange à alegação de ausência de lastro para condenação por danos materiais, pois há nos autos demonstrativos de gastos com aluguel de imóvel durante a fase de obras do empreendimento, aluguéis estes com valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), inclusive com o aporte de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no ato da assinatura do contrato, como forma de garantia locatícia, sendo a vigência do contrato de 02/4/2015 a 02/10/2015. (ID. Num. 50681628)

Registre-se, ainda, que há provas de termo aditivo do mencionado contrato de locação, este com vigência de abril/2016 a 02/8/2016, não havendo alteração das demais cláusulas já firmadas. (ID. Num. 50681629)

Portanto, mostra-se descabida qualquer alegação de que o imóvel foi adquirido apenas para investimento, uma vez que sequer imóvel próprios a parte Apelada detinha, tendo que se submeter ao aluguel.

Por fim, no que diz respeito ao valor fixado a título de danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não há configuração de enriquecimento indevido, tendo em vista que observa o caráter pedagógico da condenação e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, conclui-se que os fundamentos do apelo não merecem prosperar, devendo-se manter incólume os termos da sentença combatida, ressaltando-se que os marcos iniciais de correção monetária e juros estão adequados, sendo a primeira desde a sentença; e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com cômputo a partir da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021